Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712626-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A EMBARGADO: DONATO FIGUEIREDO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios opostos por DONATO FIGUEIREDO DOS SANTOS, contra acórdão de ID 27583050, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada (que homologava cálculos da devedora) e, nos termos do art. 510 do CPC, e determinou, de ofício, a realização de perícia atuarial, cujos honorários devem ser suportados pela parte executada. O feito foi incluído na pauta da sessão de julgamento por videoconferência de 22 de setembro de 2021, na 32a Sessão Ordinária Virtual (ID 28575688). Os advogados do embargante peticionam pedindo a retirada do feito da pauta virtual, diante do interesse na realização de sustentação oral (IDs 28849469). Cumpre ressaltar que Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu artigo 110, inciso II, esclarece que o julgamento de embargos declaratórios não comporta sustentação oral. Diante deste contexto, dentro do prazo de 5 dias, esclareça o embargante se mantém o interesse da retirada do feito da pauta virtual para sessão por videoconferência, sem a possibilidade de sustentação oral. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator